Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-59.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018752-59.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA PINTAO - CPF: 023.786.991-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE PRÉVIO. CRIME PERMANENTE. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença que condenou o apelante pelo crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. 10.826/2003).
A defesa sustenta: (i) a nulidade da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do réu sem mandado judicial e sem consentimento válido; e (
ii
) a impossibilidade de arcar com a pena de multa e custas, ante a condição de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de policiais no domicílio do apelante, sem mandado judicial e sem consentimento formalizado, viola o art. 5o, XI, da CF/1988, tornando ilícitas as provas produzidas e ensejando a absolvição. Subsidiariamente, a possibilidade de isenção da pena de multa e custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3.
É lícito o ingresso de policiais no domicílio funcional, sem mandado judicial e sem termo de consentimento, quando há situação de flagrante prévio, fundada em abordagem realizada durante patrulhamento direcionado, com apreensão de munição em posse do réu, que se encontrava
sob monitoramento eletrônico, exercia atividade de caseiro no local da apreensão e se deslocava para comparecimento obrigatório à instituição penal. O conjunto de elementos objetivos configura justa causa e autoriza a continuidade da diligência, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Tema 280).

4
. No mérito, apesar da regularidade da prova, verifica-se a ausência de lastro probatório mínimo em juízo: o réu foi revel, não reconheceu a posse da arma, os policiais não recordaram os fatos, e a principal testemunha não foi ouvida. Não se demonstrou, com segurança, a autoria delitiva.

5.
Ademais, a
diligência que resultou na apreensão do revólver não foi documentada de modo a esclarecer circunstâncias essenciais à imputação da autoria: ignora-se, por completo, onde exatamente a arma foi encontrada, de que modo estava armazenada, se em local de acesso restrito ou comum, e se sob responsabilidade direta do réu ou apenas localizada em dependência coletiva da pousada onde ele exercia a função de caseiro.

5
. Diante da insuficiência de provas judicializadas
quanto à autoria delitiva
, reconhece-se, de ofício, a hipótese do art. 386,
inc.
II, do CPP, para absolver o apelante.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e desprovido. Concedida ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o apelante da imputação do art. 12 da L
ei n
. 10.826/2003.

Tese de julgamento:
“
1. É lícito o ingresso de policiais no domicílio, sem mandado judicial e sem termo de consentimento, quando há flagrante prévio fundado em elementos objetivos, especialmente em se tratando de crime permanente.

2. A ausência de prova judicializada mínima quanto à autoria delitiva impõe absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 386, II; L. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08.10.2010 (Tema 280); TJMT, Ap. Crim. 1027349-93.2024.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2025; TJMT, Ap. Crim. 1002115-65.2022.8.11.0020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018752-59.2021.8.11.0042

APELANTE: JULIANO DA SILVA PINTAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelaç
ão

interposta
por
JULIANO DA SILVA PINTAO

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

10a
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos da ação penal n.

1018752-59.2021.8.11.0042,
pelo
porte de arma de fogo de uso permitido
à pena de
1 ano e
9
meses de reclusão
, em regime
semi
aberto
,
e ao pagamento de 11 dias-multa
- art. 12 da Lei n. 10.826/2003 -
(sentença - id.
330530425
).

O apel
a
nte
, assistido pela Defe
nsoria Pública
,
a ilicitude da prova decorrente de ingresso policial no domicílio
,
sem mandado judicial, ante a inexistência de
“
comprovação da voluntariedade de consentimento
”
. No mérito,
argumenta ser “
pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem condições de arcar com o valor da pena de multa sem colocar em risco o seu sustento e o de seus familiares
”.

Requer o provimento para

declarar
a nulidade das provas
oriundas
da violação domiciliar

e, por consequência,

absolvê-lo, nos termos do art. 386, inc. VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, “
a isenção das custas do processo e da pena de multa
”.
Prequestiona

o “
princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da inocência e princípio do in dubio pro reo, bem como o art. 386, VII do CPP
”
(id.
330530432
).

Em contrarrazões,
a
1
2
a Promotoria de Justiça
Criminal
da Comarca de
Cuiabá

pugna pelo desprovimento

(id.
330530438
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria

de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer
pelo
desprovimento,

na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

de Justiça
Dr
a
.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

(
id
.

334724891
).

É, em síntese, o r
elat
ório
.

.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, o apelante argui a tese de ilicitude da prova decorrente de ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, ante a inexistência de “
comprovação da voluntariedade de consentimento
”.

Todavia,
de forma excepcional
, essa causa de pedir será analisada no mérito,
especificamente
em virtude de que, referido questionamento, levantado em sede recursal, confunde-se e guarda estreita correlação, com a suficiência indiciária, ou não, para fins de responsabilidade penal.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Ressai dos autos que no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua
Antartica
, Bairro Sucuri, Pousada Rio Cuiabá Log, nesta Comarca, foram apreendidas na residência do denunciado 01 (um) Revólver
(Calibre .38
Special
); 03 (três) Munições calibre 38
Cbc
intactas, (objetos descritos no termo de apreensão), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do autuado que a equipe policial realizava patrulhamento no local, oportunidade em que realizaram a abordagem do veículo Renault/Sandero, cor preto, placa PZW0590.

Ato contínuo, em busca veicular fora encontrado uma munição em posse do senhor Reinaldo Moreira
Maruyama
condutor do veículo.

Após, o passageiro, ora denunciado Juliano, informou que em sua residência possuía um revólver calibre 38 e munições
.

Assim, deslocaram para a residência sendo localizado em posse do denunciado 01 (um) Revólver (Cal. 38); 03 (três) Munições calibre 38
Cbc
intactas.

Exsurge-se do laudo pericial n° o 2.3.2021.43260-01 (anexo), que os peritos concluíram que a arma de fogo se mostrou capaz de realizar disparos, bem como que as munições se mostraram eficientes para produzir tiros.

Assim agindo, JULIANO DA SILVA PINTÃO violou a norma do art. 12 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO) da Lei 10.826/2003 [...].
” (id.
330529897
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurgeoapelante, o qual pleiteia, de início, a absolvição
por
ilicitude da prova decorrente de ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, ante a inexistência de “
comprovação da voluntariedade de consentimento
”
,
nos termos do art. 386, inc. VI e VII, do CPP
.

Sem
razão
, contudo,
o i. órgão da Defensoria Pública.

Antes de adentrar ao
exame do
mérito,
impõe-se delimitar a
questão normativa e jurisprudencial
que rege
o tema
(busca domiciliar)
.

O
art. 5o,
inc.
XI, da Constituição Federal
estabelece e
consagr
a
o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, dispo
ndo
que a casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Interpretando o alcance do dispositivo, o
Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel
ator:
Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010).

Feito o registro, volve-se o raciocínio ao caso em tela.

O
réu foi preso em flagrante
no dia 26/2/2021
(id.
330529864
).

Acerca da prisão, os Policiais Militares Milton Fernando Silva de Souza e Evandro Luiz Mariano Bilhares, na delegacia, relataram que a
equipe da ROTAM, após ser informada acerca de um roubo de veículo e da possível ocultação do automóvel na região do Sucuri, iniciou patrulhamento no loca
l e, com o apoio aéreo do CIOPAER, foi possível localizar o veículo subtraído (placa RAK-6E63).

Durante a ação, a guarnição
policial
abordou um Renault Sandero, cor preta, placas PZW-0590, ocupado por dois indivíduos que despertaram fundada suspeita.

Constatou-se que o suspeito
Juliano
utilizava tornozeleira eletrônica, enquanto
a segunda pessoa,
Reinaldo
,
era o condutor e proprietário do automóvel.

No curso da busca veicular, foi encontrada uma munição intacta de calibre .38, enrolada em uma camiseta que estava dentro de uma sacola.

Reinaldo afirmou ser o proprietário desse artefato.

Segundo os policiais, durante
a
entrevista,
o réu

Juliano

concordou em colaborar com a equipe, indicando sua residência como local onde estaria um revólver calibre .38, além de outras munições.

A equipe então se deslocou a um estabelecimento rural (Pousada Rio Cuiabá Log), situado ao lado d
o estabelecimento

“
Sacaria
Guapex
”
, onde foram localizados outros ilícitos relacionados aos fatos.

Ressaltaram que o
veículo Sandero foi entregue à guarda de Luciano da Silva Pintão, irmão de Juliano, juntamente com objetos pessoais que se
encontravam no carro. Ao final, os suspeitos foram
detidos e
conduzidos
à
unidade policial.

Por fim,
identifica
ram
que
Juliano
é usuário da tornozeleira eletrônica de no 0317115851
(id.
330529868
e id.
330529869
).

Na delegacia,
Reinaldo Moreira
Maruyama

declarou ser
sócio-proprietário
da Pousada Rio Cuiabá Log. Informou que, por volta das 15h30min do dia
26/2/2021
, conduzia o
réu

Juliano
para realizar a “assinatura” mensal, em razão do uso de tornozeleira eletrônica, ressaltando que ele trabalha como caseiro da pousada.

Relatou que ambos foram abordados no distrito do Sucuri, nas proximidades da pousada, onde ocorria uma blitz da Polícia Militar. Durante a abordagem,
os policiais visualizaram, em seu aparelho celular, a fotografia de uma arma de fogo
. Disse, ainda, que foi localizada uma munição no interior do veículo, acondicionada dentro de uma sacola plástica.

Posteriormente, os militares deslocaram-se até a Pousada Rio Cuiabá Log, onde encontraram um revólver calibre .38mm e mais três munições intactas
(id.
330529880
, pág. 19/20).

I
nterrogado pela autoridade policial, o réu declarou que
se deslocava até o projeto Nova Chance,
“
local na qual tem que comparecer todos os meses para "assinar", pois
esta
fazendo uso de tornozeleira eletrônica
”
. Informou que, durante o trajeto, foi abordado em uma blitz da Polícia Militar. Na ocasião, os policiais localizaram uma munição intacta de calibre .38, a qual afirmou ser de sua propriedade. Acrescentou que, posteriormente, os militares encontraram um revólver calibre .38 na Pousada Rio Cuiabá Log
(id.
330529880
, pág. 25/27).

A arma de fogo e munições foram apreendidas (termo de apreensão - id.
330529867
)
e s
ubmetidas a exame pericial
(laudo
de balística
- id.
330530420
)
, sendo constatado que o revólver
apresentou

funcionamento normal de seus mecanismos e se mostrou capaz de realizar disparos
, bem como os cartuchos de munição se mostraram eficientes para produzir tiro.

Na fase judicial, o
s
Policia
is

Milton Fernando Silva de Souza
Evandro Luiz Mariano Bilhares

não se recorda
ram
dos fatos
, limitando-se a “ratificar” o
teor do
boletim de ocorrência
. Destaca-se que o segundo policial (PM
Evandro Luiz Mariano Bilhares
) ressaltou ter lido “
mais de 5 vezes
” o boletim de ocorrência e,
mesmo
assim,
permaneceu sem qualquer lembrança concreta dos acontecimentos
(relatório de mídias - id.
330530393
e id.
330530411
).

O condutor do veículo abordado, Reinaldo Moreira
Maruyama
, que se apresentou como

sócio-proprietário
da Pousada Rio Cuiabá Log
,
não foi arrolado como testemunha de acusação
, apenas os policiais
(id.

330529897
, pág. 2).

O réu não foi interrogado, tendo sido decretada a sua revelia
(id.
330530413
).

Na sentença,
o juízo da causa
rejeitou a
tese de nulidade da busca domiciliar
ao
considerar que, além de o apelante ter confessado,
na
fase policial,
“
de possuir o armamento em sua residência
”, o
“
fato de já estar sob vigilância estatal mediante tornozeleira eletrônica, por si só, forneceu aos agentes públicos a necessária "justa causa" e as "fundadas razões" de que um crime permanente estava ocorrendo no interior do domicílio indicado
”.
Registrou
, ainda,
que
a “
falta de memória dos policiais em juízo não desnatura a validade dos atos investigativos
”, porquanto

“
os agentes confirmaram a diligência e ratificaram o conteúdo do Boletim de Ocorrência, documento público que goza de presunção de veracidade, especialmente quando corroborado pela confissão do réu na fase inquisitorial e pela comprovação da materialidade através do laudo pericial
”
(sentença - id.
330530425
).

Na hipótese
, e
mbora não haja termo formal de consentimento colhido no momento da abordagem, o conjunto fático-probatório revela elementos suficientes a demonstrar fundadas razões para o prosseguimento da diligência, não havendo falar em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Conforme se extrai
dos autos
,
o
réu, ora
apelante
,
encontrava-se sob monitoramento eletrônico, circunstância que, embora não autorize de forma automática o afastamento de garantias constitucionais, torna mais rígido o controle estatal sobre sua rotina e o local onde se estabelece. Soma-se a isso o fato
-
não contestado
-
de que o réu exercia atividade de caseiro exatamente no local onde o armamento foi apreendido, informação confirmada tanto pelo próprio acusado quanto pelo condutor do veículo
(Reinaldo, proprietário da po
usada)
no momento da lavratura do flagrante.

A dinâmica da abordagem também é relevante.

A blitz que interceptou o veículo ocorreu no mesmo contexto do patrulhamento voltado à apuração de roubo e à localização do automóvel subtraído, e durante a revista foi encontrada munição calibre .38, cuja propriedade o próprio apelante reconheceu. Ou seja, havia situação de flagrância prévia, juridicamente existente e imediatamente perceptível, capaz de autorizar o prosseguimento investigativo sem necessidade de mandado prévio.

Esse cenário ganha maior peso probatório quando se considera que o réu e o condutor
se deslocavam
para cumprir procedimento obrigatório perante a Fundação Nova Chance, indicando retorno e proximidade com o local em que o acusado residia
, qual seja,
a pousada em que trabalhava
como caseiro
.

Havia, portanto, ligação direta
(fundadas razões)
entre o
flagrante prévio
e
o local
da apreensão
.

A partir desse conjunto de informações objetivas, pode-se concluir que a atuação policial não se deu ao acaso, mas diante de elementos mínimos concretos
-

e não meras conjecturas
-
aptos a caracterizar justa causa, autorizando a diligência subsequente no domicílio funcional.

Ainda que a defesa sustente ausência de consentimento válido e formalizado, o quadro fático mostra que havia base suficiente para a continuidade da ação, especialmente considerando que a posse irregular de arma de fogo configura crime permanente, cuja natureza permite intervenção imediata quando há indícios palpáveis de sua materialização
.

Dessarte, a circunstância de o acusado estar obrigado a comparecer periodicamente para justificar atividades, portar tornozeleira eletrônica, admitir a posse da munição encontrada no interior do veículo e exercer função de caseiro no imóvel em que posteriormente localizada a arma, fornece substrato suficiente para concluir pela regularidade da atuação policial, afastando a tese de prova ilícita invocada pela defesa.

Ao caso
, aplicável o seguinte aresto desta c. Câmara:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA. INGRESSO DOMICILIAR VÁLIDO. FLAGRANTE DELITO. [...]. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O
PARECER MINISTERIAL. [...].
III. Razões de decidir. 3. A entrada no domicílio foi precedida de flagrante delito, com apreensão de entorpecentes em poder do recorrente, que confirmou haver mais drogas em sua residência. 4. Tratando-se de crime permanente, se mostra lícito o ingresso na residência quando se tratar de prosseguimento ininterrupto de diligências.
[...]. 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1.
É lícito o ingresso de policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando há flagrante delito e prosseguimento ininterrupto de diligência iniciada em via pública
.”
[...].”
(N.U 1027349-93.2024.8.11.0015,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/10/2025
)
.

Diante desse cenário, não há vício capaz de macular a diligência realizada, razão pela qual a
tese
de nulidade não merece acolhimento.

De toda sorte, malgrado a defesa não tenha articulado pretensão absolutória por insuficiência de provas
(art. 386, inc. VII, do CPP)
, é caso de se conceder
habeas corpus
,
de ofício (art. 647-A do CPP).

Explica-se.

A condenação assentou-se na premissa de que,
“
embora o réu tenha sido declarado revel em juízo, a confissão judicialmente assistida na fase inquisitorial, somada aos depoimentos dos policiais militares que, mesmo limitados pela falta de memória em razão do decurso temporal, confirmaram a diligência e o conteúdo do Boletim de Ocorrência que descreve a descoberta do armamento e a indicação da residência pelo réu, forma um acervo probatório apto e suficiente para sustentar o decreto condenatório
”
(sentença - id.
330530425
).

Todavia, a suposta confissão destacada na sentença não se sustenta à luz do que efetivamente declarou o réu.

Em sede policial, ele admitiu apenas a posse da única munição encontrada no interior do veículo no momento da abordagem
,
nada mais.

Não reconheceu ser proprietário do revólver apreendido posteriormente na Pousada Rio Cuiabá Log, local em que trabalhava como caseiro, conforme qualificação constante do interrogatório (id. 330529880, pág. 25/27) e confirmado pelo depoimento extrajudicial de Reinaldo Moreira
Maruyama
,
sócio-proprietário
do estabelecimento (id. 330529880, pág. 19/20).

Importa notar que, inclusive antes do oferecimento da denúncia, o próprio juízo de origem acolheu manifestação ministerial no sentido de que a posse de uma única munição, por si só, constituía conduta atípica, restando a persecução penal limitada exclusivamente à imputação prevista no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 (id. 330529893).

Ou seja, a confissão parcial não alcança o núcleo do crime ora em análise.

Som
a
-se a isso que a diligência que resultou na apreensão do revólver não foi documentada de modo a esclarecer circunstâncias essenciais à imputação da autoria
,

i
gnora
ndo
-se
, por completo, onde exatamente a arma foi encontrada, de que modo estava guardada, se sob responsabilidade do réu ou apenas localizada em dependência comum da pousada.

E mais grave
,
Reinaldo, proprietário do estabelecimento, condutor do veículo e último responsável pelo acompanhamento do apelante no dia dos fatos,
sequer
foi arrolado como testemunha, impedindo a reconstrução fiel do ocorrido.

Em juízo, o cenário fragiliza-se ainda mais.

Isso porque n
enhuma palavra dos policiais foi confirmada com lastro probatório válido.

Ambos afirmaram não
se
lembrar
em
dos fatos, limitando-se a “ratificar” o boletim de ocorrência, o que inviabiliza o controle judicial sobre a
imputação da autoria delitiva
.

A prova
indiciária
, portanto, além de escassa, não resistiu ao crivo contraditório.

Isto é, inexiste prova judicializada.

Ao caso, a
plica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Quando os elementos indiciários colhidos durante o inquérito policial não são confirmados por provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
”
(N.U 1002115-65.2022.8.11.0020,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5/9/2025
)
.

Nesse quadro,
sem prova direta, sem confirmação testemunhal e com confissão parcial que não abarca o núcleo do tipo penal imputado, a condenação não se sustenta
,
nos termos do art. 386,
inc.
II, do CPP.

No mais, acolhida a pretensão absolutória, resta prejudicada a tese subsidiária (isenção de custas processuais e da pena de multa).

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto
,

conhecida a pretens
ão
de reexame
, mas
, no mérito
,
RECURSO
DES
PROVI
D
O

para

rejeitar a tese de

nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal
.
Po
rém,

concedo,
DE OFÍCIO,

ordem de

HABEAS CORPUS
para

absolver o apelante do
crime de
porte de arma de fogo de uso permitido
(
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
),
por
insuficiência de provas
(art. 386,
inc.
II
, do CPP
).

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025